Tribunal: TJSP
Processo: 1058197-34.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
r. Improcedência do pedido inicial que é de rigor. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Redistribuição do ônus, que deverá ser suportado exclusivamente pelo autor. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
(TJSP; Apelação Cível 1058197-34.2014.8.26.0100; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 26/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Rosangela Telles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

26/04/2021

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. DEVER DE INDENIZAR. O fato de a vítima do acidente não ser habilitada para a condução de veículo automotor é irrelevante para fins de recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. Inteligência do art. 5o da Lei no 6.194/74, que exige apenas a simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. DEVER DE INDENIZAR. O fato de a vítima do acidente não ser habilitada para a condução de veículo automotor é irrelevante para fins de recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. Inteligência do art. 5o da Lei no 6.194/74, que exige apenas a simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa (lato sensu). Precedentes do E. TJSP. Argumentos da ré nesse sentido que, ademais, soam contraditórios à sua própria conduta, porquanto indenizou o autor na seara administrativa. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Quantia que deve ser proporcional ao grau da invalidez. Inteligência da Súmula no 474 do E. STJ. Autor que foi submetido a esplenectomia (remoção cirúrgica do baço). Percentual de 10% de invalidez expressamente previsto na tabela anexa à Lei no 6.194/74 para esse caso, ao contrário do que pontuou o perito. Precisão do montante pago à vítima administrativamente, nada existindo a se complementar. Improcedência do pedido inicial que é de rigor. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Redistribuição do ônus, que deverá ser suportado exclusivamente pelo autor. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.